Tribunal: STF
Processo: ARE 1263415
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, maneja agravo em recurso extraordinário o Ministério Público Do Mato Grosso do Sul. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 3º, I, III e IV, 5º, caput, I, 23, IX, 24, XV, e 227, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:
    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 35-A E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 11.977/2009, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI N. 12.693/2012 - PARTILHA - IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (INCISO I, DO ART. 5°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 1. O art. 35- A da Lei n° 11.977, de 7 de julho de 2009, atribui exclusivamente à mulher (em caso de dissolução de união estável, separação ou divórcio) a propriedade de imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida, independentemente do regime de bens adotado. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, ao revés, atribui ao homem (exclusivamente) o título de propriedade, caso lhe seja deferida a guarda dos filhos (também independentemente do regime de bens). 2. Examinando a questão com base no artigo 5°, inciso I e no artigo 226 §5°, ambos da Constituição Federal; e considerando nessa avaliação, principalmente, a inexistência de situação de desigualdade ou de vulnerabilidade (objetivamente considerados) que pudesse justificar o tratamento diferenciado conferido à mulher em detrimento do homem (ou ao homem em detrimento da mulher), aquela imposição, referente à atribuição da propriedade do bem exclusivamente à mulher (na hipótese do art. 35-A, caput) ou ao homem (na hipótese do parágrafo único), não pode ser compreendida de outra forma, senão como atuação ilegítima e odiosa, não só do ponto de vista da violação do princípio da isonomia, mas também pela evidente discriminação injustificada (em razão de sexo), vedada pelo art. 3°, IV, da Carta Magna, bem como por ofensa ao princípio da razoabilidade e do direito de propriedade.”
      Na hipótese, verifica-se de plano que, impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de arguição de inconstitucionalidade acolhida pelo órgão especial da Corte a quo, emerge como óbice ao seu processamento a Súmula nº 513 desta Corte, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que resolve o incidente de inconstitucionalidade. Nesse sentido:
    “DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. APELO EXTREMO MENEJADO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 513/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento consignado na decisão agravada espelha a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal na matéria, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o agravo. Na esteira da Súmula nº 513/STF: ‘A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito’. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 793389 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 25.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 05.9.2017 PUBLIC 06.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREMATURAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 513/STF. O acórdão proferido pelo colegiado maior dos tribunais em sede de arguição de inconstitucionalidade é irrecorrível. O recurso extraordinário deve ser interposto contra o acórdão proferido pelo órgão fracionário, o qual completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 528869 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16.12.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 23.02.2015 PUBLIC 24.02.2015). 
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora